Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708295-08.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONAL AGRAVADO: HPL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em sede de cumprimento de sentença movido por HPL SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI ME, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo partido político executado. Em suas razões recursais (ID 81696037), o executado agravante informa e sustenta que “a conta bancária atingida pela constrição judicial (Banco do Brasil – Agência 3478-9, Conta Corrente 2078-8) integra o rol de contas bancárias oficialmente declaradas pelo Executado em sua prestação de contas anual perante a Justiça Eleitoral, conforme se comprova por meio do relatório extraído do Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA/TSE, ora acostado aos autos, no qual a referida conta figura como conta oficial do Diretório Nacional, destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário, verba pública de destinação legal vinculada e, por isso, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, inciso XI, do Código de Processo Civil.” Defende que “os recursos do Fundo Partidário possuem destinação vinculada, conforme o artigo 44 da Lei no 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), e não se confundem com o patrimônio privado da agremiação, sendo voltados exclusivamente para a manutenção de suas atividades essenciais.” Alega que “o Fundo partidário, neste sentido, deve ser considerado como absolutamente impenhorável, nos termos do inciso XI do art. 833 do CPC/15.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma em definitivo do decisum impugnado visando “afastar o bloqueio lançado por intermédio do sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do Partido, ora Agravante, utilizadas para movimentação de recursos do Fundo Partidário.” Preparo regular (ID 81703684). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Assim dispôs a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento e sentença. Houve bloqueio do valor total de R$ 162.698,76 na(s) conta(s) bancária(s) de titularidade do(s) EXECUTADO(S), de um débito de R$ 162.698,76, conforme certidão de ID. 259708139. O executado impugnou a penhora, alegando impenhorabilidade da verba porquanto se trata de Fundo Partidário, aplicando-se o art. 833, XI, do CPC. Junta documentos de ID. 262642473. Manifestou-se o credor, ID. 255915146. Decido. Para o caso em apreço, de fato, o extrato bancário de ID. 262642479 prova que o valor foi bloqueado na conta corrente 2078-8, ag. 3478-9, do Banco do Brasil, e o documento de ID. 262642477 informa que esta conta está destinada a verba do Fundo Partidário ordinário. A despeito disso, a regra da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, XI, do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto. De forma excepcional, admite-se a constrição judicial quando a obrigação executada guarda pertinência com as finalidades legalmente previstas no art. 44 da Lei no 9.096/95, sob pena de se permitir que os partidos políticos utilizem tais verbas como meio de indevida blindagem patrimonial frente a obrigações legítimas. Para a hipótese, cumpre destacar que a dívida ora executada, foi contraída para reforma de imóvel, conforme se extrai do contrato de ID. 145505792. A seu turno, a Lei n. 9.096/95, art. 44, X, estabelece que: Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados: X - na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações nesses bens; (Incluído pela Lei no 13.877, de 2019) De tal sorte, há expressa previsão legal para que o Fundo Partidário possa ser utilizado para realizar reforma em imóvel utilizados pelo partido público, o que é suficiente para mitigar a impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC. Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTIDO POLÍTICO. FUNDO ELEITORAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, XI, DO CPC. PROTEÇÃO RELATIVA. DÍVIDA. FINALIDADE COMPATÍVEL COM O ART. 44, X, DA LEI No 9.096/95. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por partido político contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu em pagamento valores bloqueados em conta bancária destinada ao Fundo Partidário. II - Questão em discussão: 2. A controvérsia consiste em definir se é possível a penhora de recursos do Fundo Partidário quando a dívida executada decorre de despesa relacionada às finalidades partidárias previstas em lei. III - Razões de decidir: 3. O art. 833, XI, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos recursos públicos do Fundo Partidário, cuja proteção, contudo, não é absoluta. 4. Admite-se excepcionalmente a penhora quando a obrigação executada relaciona-se às finalidades previstas no art. 44 da Lei no 9.096/95, evitando que os partidos utilizem os recursos como escudo contra obrigações lícitas. 5. A dívida oriunda de locação de veículo enquadra-se na hipótese do art. 44, X, da Lei dos Partidos Políticos, que autoriza expressamente a aplicação de recursos na "compra ou locação de bens móveis". 6. Admitir a impenhorabilidade absoluta do fundo eleitoral equivaleria a conferir aos partidos políticos um escudo protetor contra o inadimplemento de obrigações lícitas assumidas no exercício regular de suas atividades, esvaziando a efetividade da tutela jurisdicional executiva e violando o princípio da isonomia. IV - Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário (art. 833, XI, CPC) comporta mitigação excepcional quando a dívida executada decorre de despesa compatível com as finalidades previstas no art. 44 da Lei no 9.096/95, preservando a efetividade da tutela jurisdicional executiva." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, XI; Lei no 9.096/95, art. 44, X. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1428075, 0711167-35.2022.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022; TJDFT, Acórdão 1254144, 0725709-63.2019.8.07.0000, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 03/06/2020. (Acórdão 2063220, 0733002-74.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora de ID. 259708139. Preclusa esta decisão, libere-se o valor para o exequente. Publique e intimem-se.” Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. É certo que a r. decisão agravada, com apoio no inc. X, do art. 44, da Lei n. 9.096/95, mitigou a impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC em relação ao Fundo Partidário, por se tratar, na hipótese vertente, de execução de dívida contraída para reforma em imóvel utilizado pelo partido político. Todavia, a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a absoluta impenhorabilidade dos valores advindos do Fundo Partidário, por se tratar de recursos públicos vinculados à finalidade institucional dos partidos políticos, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI No 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC. 1. O art. 833, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 2. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei no 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 3. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 4. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.223.074/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO/FEFC EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, em controvérsia oriunda de agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença. 2. A controvérsia versa sobre bloqueio de valores em contas vinculadas ao fundo partidário, com pedido de desbloqueio indeferido. 3. O acórdão recorrido manteve a constrição sob a premissa de que despesas de campanha autorizariam a exceção à impenhorabilidade, concluindo pelo desprovimento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de valores do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) à luz do art. 833, XI, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à impenhorabilidade dessas verbas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do Código de Processo Civil é absoluta quanto às verbas públicas integrantes do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não se admitindo constrição para satisfação de despesas de campanha. 6. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza pública dessas verbas e veda sua constrição, impondo a reforma do acórdão recorrido para assegurar o desbloqueio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. As verbas públicas do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha são impenhoráveis, nos termos do art. 833, XI, da Lei n. 13.105/2015. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a constrição dessas verbas, impondo o desbloqueio dos valores indevidamente penhorados". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, XI; Lei n. 5.869/1973, art. 649, XI; Lei n. 9.096/1995, art. 38, I, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.863.162/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024; STJ, REsp n. 1.800.265/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021; STJ, REsp n. 1.474.605/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015.” (AREsp n. 2.496.983/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.) “RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE PROPAGANDA ELEITORAL. FUNDO PARTIDÁRIO. LEI N. 9.096/1996. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS. RELEVÂNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS NA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. FINANCIAMENTO PÚBLICO. ART. 833 DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBAS DE NATUREZA PÚBLICA. 1. Os partidos políticos são entidades privadas constitucionalmente incumbidos de assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e organizados nos termos da lei, de estatutos e programas, com o objetivo de conquista do poder político e de defesa dos direitos fundamentais. 2. As agremiações partidárias são a expressão maior de uma das configurações da República, consistente na eletividade dos representantes populares, estruturados para mediar entre o pluralismo ideológico da sociedade e o interesse estatal de produzir uma unidade de decisão e ação governamental. 3. O financiamentodos partidos políticos é instituto que proporciona a consecução de suas atividades, e especificamente o financiamento público, formalizado pelos repasses dirigidos ao Fundo Partidário, promove o estabelecimento do sistema de concorrência partidária e igualdade formal. 4. Após a incorporação dos repasses ao Fundo Partidário, os valores transferidos, públicos ou privados, incorporam a natureza jurídica pública e, nos termos da Lei dos Partidos Políticos, passam a ter destinação vinculada e específica à subsistência do Partido. 5. Nos termos do inciso XI, do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário, vedação que se fundamenta na natureza pública e na finalidade vinculada daqueles recursos e que serve de garantia de que as atividades dos partidos não serão comprometidas por insuficiência financeira. 6. Recurso especial provido para decretar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-corrente destinada ao depósito do Fundo Partidário.” (REsp n. 1.891.644/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 5/2/2021.) Destaca-se ainda que, embora os partidos políticos possam dispor de outras fontes de receita — como previsto no art. 39 da mesma lei —, apenas aquelas não incorporadas ao Fundo Partidário escapam da cláusula de impenhorabilidade. As doações realizadas a partidos políticos fora do período de campanha eleitoral — denominadas tecnicamente como doações regulares ou permanentes — são regulamentadas e estão sujeitas à fiscalização e registro por órgãos específicos, na forma da Lei 9.096/95. Portanto, cabe ao credor, na hipótese de execução contra partido político, distinguir com precisão, mediante prova robusta, quais recursos eventualmente disponíveis estão fora do regime do Fundo Partidário e, portanto, são passíveis de penhora. Não comprovada tal distinção de modo inequívoco, prevalece a presunção de que os valores depositados em contas identificadas com o Fundo Partidário gozam da proteção legal conferida pelo art. 833, inc. XI, do CPC, não se admitindo sua constrição judicial. Por fim, o plenário do colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que, no curso das campanhas eleitorais, é impenhorável a penhora de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), senão vejamos: “DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL. REFERENDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PENHORA, NO CURSO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS, DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS, À LIBERDADE DE VOTO E AO DEVER DE NEUTRALIDADE. I. Caso em exame 1. Tutela provisória incidental apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, em face de decisão que permitiu, no curso do período de campanhas eleitorais, o bloqueio de verbas do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). II. Questão em discussão 2. A questão em exame nesta tutela provisória incidental consiste em saber se, no curso de campanhas eleitorais, é possível a penhora de recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). III. Razões de decidir 3. A paridade de armas impõe que se proíba a utilização da máquina pública como instrumento voltado a influenciar a decisão do eleitorado a favor ou contra qualquer candidato. Assim, a paridade de armas constrange o Estado, mesmo o Estado-juiz, a adotar uma postura de neutralidade, inclusive em relação aos partidos políticos. 4. O emprego de instrumento como a penhora pelo Estado-juiz, no curso das campanhas eleitorais, em face dos partidos políticos e das candidaturas, tem elevado potencial de transgredir o dever de neutralidade e, em consequência, violar a paridade de armas e a liberdade de voto. 5. Consoante previsto no art. 833, XI, do Código de Processo Civil, como regra geral, os recursos provenientes do fundo partidário repassados aos partidos políticos são impenhoráveis. Essa hipótese de impenhorabilidade ganha ainda maior significado no curso de campanhas eleitorais em face da imprescindibilidade de verbas para continuidade das candidaturas. 6. A impenhorabilidade a que se refere o art. 833, XI, do Código de Processo Civil é extensível aos recursos provenientes do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), que possuem destinação exclusiva (custeio de campanhas eleitorais). IV. Dispositivo 7. Tutela provisória incidental referendada.” (ADPF 1017 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2025 PUBLIC 08-09-2025) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora o deferimento do pedido de efeito suspensivo, vez que presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora